Tribunal: TJSP
Processo: 1004199-94.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Formalização de distrato com devolução parcial dos valores pagos. Ausência de abusividade. Atraso na entrega do imóvel que não foi mencionado como causa da rescisão no instrumento de distrato. Danos morais não verificados. Ônus sucumbenciais distribuídos conforme o decaimento de cada parte na demanda. Sentença mantida, mediante ratificação, nos termos no

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Formalização de distrato com devolução parcial dos valores pagos. Ausência de abusividade. Atraso na entrega do imóvel que não foi mencionado como causa da rescisão no instrumento de distrato. Danos morais não verificados. Ônus sucumbenciais distribuídos conforme o decaimento de cada parte na demanda. Sentença mantida, mediante ratificação, nos termos no artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004199-
94.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MICHEL LIMA
GONÇALVES, é apelado OAS 34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004199-94.2016.8.26.0161 -Voto no 4272
2
VOTO No 4272
APELAÇÃO N.o 1004199-94.2016.8.26.0161
APELANTE: MICHEL LIMA GONÇALVES
APELADO: OAS 34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMARCA DE DIADEMA
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Formalização
de distrato com devolução parcial dos valores pagos. Ausência
de abusividade. Atraso na entrega do imóvel que não foi
mencionado como causa da rescisão no instrumento de distrato.
Danos
morais
não
verificados.
Ônus
sucumbenciais
distribuídos conforme o decaimento de cada parte na demanda.
Sentença mantida, mediante ratificação, nos termos no artigo
252, do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso a que se
nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 227/236, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação declaratória c.c. indenizatória ajuizada por
Michel Lima Gonçalves em face de Oas 34 Empreendimentos Imobiliários Spe
Ltda, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os
pedidos iniciais formulados nesta ação movida por
MICHEL LIMA GONÇALVES em face de OAS 34
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
para declarar a rescisão do contrato de venda e compra de
imóvel, formulado entre as partes, relativo à unidade
autônoma no 54, 5o andar, situada na rua Bandeirantes, 45,
Vila Conceição, Diadema/SP (fls. 59/64), e condenar a ré
no pagamento, em favor do autor, da correção monetária,
pela tabela do Tribunal de Justiça/SP e juros de mora de
1% ao mês, cujos encargos financeiros deverão incidir
sobre o valor total do débito, ou seja, R$ 24.640,09,
quanto ao período de 01/12/2015 a 19/04/2016, cujo
montante deverá ser apurado através de cálculo aritmético.
Houve sucumbência recíproca. Sob o enfoque financeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004199-94.2016.8.26.0161 -Voto no 4272
3
considero que o autor suportou 70% e a réu 30% da carga
sucumbencial. Assim, observados esses percentuais como
critério de cálculo, condeno autor e a ré no reembolso à
parte contrária, das custas processuais recolhidas no curso
da ação. Condeno-os, ainda, no pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte
adversa, que fixo da seguinte forma:1) caberá ao autor o
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
devidos ao patrono do réu, que fixo em 10% da diferença
entre a importância total pretendida, a título de restituição,
ou seja, R$ 30.777,55 e aquela, efetivamente, restituída,
ou seja, R$ 24.640,09, por retratar o conteúdo econômico
liquido de sua sucumbência, o que se encontra em
consonância com o artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil e; 2) caberá à ré o pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do autor,
que fixo em 10% do valor ao qual foi condenada ao
pagamento, em favor do autor, conforme , à luz do artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a ação,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. P.R.I.”.
Apela o autor. Em apertada síntese, insiste na ocorrência de abalo moral indenizável em
virtude tanto do atraso na entrega do imóvel adquirido - que teria ocasionado o distrato
do compromisso de compra e venda -, como do pagamento do valor neste último
avençado; assim como no direito à restituição integral do montante pago, a despeito do
distrato, porquanto a requerida foi quem deu causa à rescisão contratual. Por fim,
sustenta que os ônus sucumbenciais devem recair integralmente sobre a requerida, pois
foi quem deu azo ao ajuizamento da ação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O apelo não merece provimento.
Cediço que o descumprimento contratual envolvendo atraso na entrega de imóvel é apto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004199-94.2016.8.26.0161 -Voto no 4272
4
a gerar sentimentos de desconforto, aborrecimento e irritação, que, por vezes,
transmutam em verdadeiro sofrimento, passível de indenização.
Todavia, no caso vertente, conforme bem observado pelo juízo a quo, nenhuma prova
há nos autos acerca da alegada infração contratual por parte da ré, relativa ao atraso na
entrega da obra, a qual também não fora mencionada por ocasião da extinção do
negócio jurídico. E em que pese tenha havido atraso no pagamento do montante
pactuado no distrato, é firme o entendimento de que o simples descumprimento
contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano
moral1.
E melhor sorte não assiste ao apelante no que toca ao pleito de restituição integral do
montante pago.
Com efeito, a par da já mencionada ausência de prova acerca do atraso na entrega do
imóvel, conforme bem exposto pela sentença recorrida “A clausula 3.1, do referido
distrato (fls. 116), não apresenta caráter notoriamente abusivo, porquanto, garante ao autor a
restituição de 80,5% do valor integralmente pago e, ainda, porque é lícita a retenção, pela ré,
de determinada parcela desse montante, a fim de ser compensada pelos gastos naturais do
empreendimento. É o que estabelece a Súmula no 01, do Tribunal de Justiça/SP. Portanto, em
virtude da ausência de evidencia de desequilíbrio contratual, há que prevalecer a vontade das
partes, manifestada na ocasião da formalização do distrato, inclusive, quanto aos percentuais
de restituição ao autor e de retenção pela ré.”.
Por fim, nada há para se modificar quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, que
corretamente observou o decaimento de cada parte na demanda, assim como os
parâmetros e limites estabelecidos no art. 85, §2o do CPC.
Destarte, nenhum reparo merece a r. sentença, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos, cujos quais adota-se como razões de decidir pelo desprovimento do apelo,
com fulcro no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
1 AgRg no REsp 1136524/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
22/03/2011, DJe 31/03/2011; RCDESP no Ag 1241356/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004199-94.2016.8.26.0161 -Voto no 4272
5
Destaque-se, por oportuno, que o C. STJ tem prestigiado tal entendimento, ao
reconhecer “a viabilidade de o Órgão Julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação do 'decisum'.” (REsp no 662.272-RS 2a
Turma Rel. Min João Otavio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp no641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004).
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considerando que o autor restou vencido em grau de recurso, experimentando, portanto,
nova sucumbência, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao
patrono adverso para 12% da diferença entre a importância total pretendida, conforme
estabelecido na sentença.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que vêm
apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004199-94.2016.8.26.0161 -Voto no 4272
6